Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737053-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO CANEDO DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SULAMI FREIRE CAETANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO CANEDO DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta em desfavor de MARIA APARECIDA SULAMI FREIRE CAETANO que indeferiu o pedido de concessão de liminar para que fosse determinada a desocupação imediata do imóvel (ID 30847339). Na decisão de ID 30887267, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada desocupasse o imóvel objeto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias. Analisando os autos principais, verifica-se que o Juízo da origem homologou e certificou o trânsito em julgado do pedido de desistência da parte autora (ID 109720916 da origem). O requerimento foi realizado antes da citação da ré, que desocupou o imóvel de forma voluntária. Nesse quadro, em virtude da extinção da ação principal sem a resolução do mérito, anterior ao julgamento do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora